Tribunal: TJES
Processo: 5004332-23.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004332-23.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARTA CECILIA CAMPOS DE FARIA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO INTEGRAL DE 45 DIAS. ART. 48 DA LC 115/98. COMPROVAÇÃO DE CARGO DE PROFESSOR EM ATIVIDADE PEDAGÓGICA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF (TEMA 1.241). DIREITO AO ADICIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE DESCANSO PREVISTO EM LEI. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Adoto o relatório sentencial em verbis: “Cuida-se de ação de cobrança e obrigação de fazer ajuizada por
MARTA CECILIA CAMPOS DE FARIA
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, por meio da qual sustenta que é professor sob regime estatutário, da rede estadual de ensino e que, contrariando o que dispõe a legislação regente do magistério e a Constituição Federal, o requerido remunera os professores considerando o período de 30 (trinta) dias para o cálculo da gratificação de férias (terço constitucional) e não 45 (quarenta e cinco) dias. Assim, requer: i) seja declarado seu direito ao recebimento do adicional previsto no art. 7º, inciso XVII, CF, com contornos obtidos a partir do cálculo sobre o montante remuneratório equivalente aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, não se restringindo ao mínimo de 30 (trinta) dias; ii) a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de quantia certa em favor do requerente em virtude do reconhecimento do direito acima, considerando os valores pretéritos compreendidos no lapso temporal de 5 (cinco) anos, prazo prescricional do Decreto-Lei nº 20.910/32, anteriores à data da propositura da ação, com juros e correção monetária”.

(2). O juízo de origem julgou procedentes os pedidos. Fundamentou que o art. 48 da Lei Complementar nº 115/98 assegura 45 dias de férias aos profissionais da educação em exercício de docência. Ressaltou que o STF sedimentou o entendimento de que o adicional de férias deve incidir sobre o período integral de descanso. Assim, declarou o direito ao adicional sobre 45 dias e condenou o Estado ao pagamento dos valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal (anteriores a 07/05/2019).

(3). O Estado do Espírito Santo recorreu alegando, preliminarmente, erro de fato na sentença. Argumenta que a autora não é professora em regência de classe, mas sim pedagoga, exercendo "atividade pedagógica". Aduz que, nos termos do art. 49 da LC 115/98, os pedagogos possuem direito a apenas 30 dias de férias, motivo pelo qual o adicional já estaria sendo pago corretamente. Subsidiariamente, pediu a dedução de valores já pagos e a incidência de descontos previdenciários e fiscais.

(4). No mérito, a controvérsia reside na base de cálculo do terço constitucional de férias para profissional da educação que, embora detentor do cargo de professor, exerce funções pedagógicas.

(5). A sentença não merece reforma. Conforme os documentos apresentados pelo próprio recorrente, a autora ocupa o cargo de
"Professor P"
, vínculo efetivo, estando em exercício de
"Atividade Pedagógica"
. A jurisprudência pátria e o entendimento desta Turma Recursal têm se firmado no sentido de que o regime de férias de 45 dias se estende aos profissionais que atuam no suporte pedagógico direto à docência, por integrarem a carreira do magistério e estarem vinculados ao calendário escolar.

(6). Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1.241 (RE 1.400.787/CE)
, fixou a tese de que:
"O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias"
.

(7). Dessa forma, existindo a previsão legal de descanso diferenciado para a carreira (45 dias), o adicional deve necessariamente acompanhar a totalidade do período, sob pena de esvaziamento do preceito constitucional.

(8). Quanto aos pedidos subsidiários de abatimento, a sentença já delimitou a condenação ao pagamento dos valores que "não foram entregues", o que logicamente pressupõe a dedução do que já foi pago a título de 30 dias. Sobre os descontos legais (Imposto de Renda e Previdência), estes decorrem de lei e devem ser observados na fase de cumprimento de sentença.

(9). Pelo exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(10). Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a isenção de custas processuais de que goza a Fazenda Pública.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)